Tribunal: STF
Processo: RE 1483548
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de Minas Gerais interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRISÃO PREVENTIVA - REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS COM FULCRO NO ART. 79, §10 DA LEI N°. 869152 - IMPOSSIBILIDADE - FLAGRANTE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS NÃORECEPÇÃÕ DO DISPOSITIVO LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - JUROS DE MORA - ART. 1°-E DA LEI 9.494197 COM REDAÇÃO DETERMINADA PELA LEI 11.960109 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ARBITRAMENTO EXCESSIVO- REDUÇÃO - NECESSIDADE - SENTENÇA QUE SE REFORMA PARCIALMENTE NO DUPLO GRAU, PREJUDICADOO RECURSO VOLUNTÁRIO. 



    - O art. 79, §1 0 , da Lei n°869/52, ao prever a redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente, colide com o disposto nos arts. 5 1 , LVII, e 37, XV, da Constituição da República, que abrigam, respectivamente, os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos, sendo forçoso o reconhecimento da não recepção daquele dispositivo legal pela nova ordem constitucional. 



    - Precedente do plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    - Não se tratando de repetição de indébito tributário e tendo a ação sido ajuizada após a vigência da Lei n° 11.960/09, incide quantos aos juros de mora exclusivamente os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança. 



    - A verba honorária deve ser fixada por equidade e em valor razoável e proporcional na forma do art. 20 do CPC, e "ipso facto” havendo arbitramento excessivo, impõe-se a sua redução ao "quantum" arbitrado com fulcro naquele parâmetro legal. ”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente contrariedade ao artigo 102, inciso I, alíneas “a” e “l”, e § 2°, da Constituição Federal. 



    Assevera que “até que sejam modulados os efeitos das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF deve ser utilizado o índice previsto no art. 100, § 12; da CF e no art. 1°-F da Lei n° 9.494, de 1997, com a redação dada pelo art. 50 da Lei n° 11.960, de 2009, ou seja, deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança na correção monetária das condenações impostas contra a Fazenda Pública.”



    Postula o provimento do extraordinário “para o fim de reformar o acórdão recorrido e determinar a incidência de correção monetária de acordo com o disposto no artigo l°-F da Lei n. 9.494, de 1997 (na redação dada pela Lei n. 11.960, de 2009). ”



    Após novo exame do feito, a 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em juízo de retratação, alterou parcialmente a decisão, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E E LEI 9.494/97 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960109. TEMA 810. EC N°113/2021. DECISÃO ALTERADA NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    Nas ações em que for vencida a Fazenda Pública, o valor devido será corrigido monetariamente pelo IPCA-E e com incidência de juros de mora consoante a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da Lei n° 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC n° 113/2021).” 



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, concluiu que, “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”.



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente